Tribunal: TJBA
Processo: 8046076-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046076-57.2025.8.05.0000 - AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: JONAS DOS SANTOS DA ROCHA PITA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO RESP Nº 1641011 PA 2016/0313842-4, JULGADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada, negou provimento ao apelo com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC, tendo em vista o entendimento da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado no no REsp: 1641011 PA 2016/0313842-4, julgado em sede de recurso repetitivo, que trata do termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a Fazenda Pública realizar a cobrança judicial de seu crédito tributário. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046076-57.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JONAS DOS SANTOS DA ROCHA PITA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator. Salvador, .